Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-40.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTA INES FILIPPI CHIELLA - CPF: 952.699.672-00 (ADVOGADO), MURIEL MENDES DA SILVA - CPF: 006.888.121-55 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR VOLPINI - CPF: 067.952.448-73 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA - CPF: 860.204.981-15 (AGRAVADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CONJUGE – NECESSIDADES NÃO PRESUMIDAS – PLEITO INDEFERIDO ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o pedido de fixação de pensão alimentícia tem como fundamento jurídico o dever de mútua assistência, só pode ser deferido quando há demonstração satisfatória da impossibilidade de o ex-cônjuge prover seu próprio sustento, e da capacidade de contribuição do alimentante. 2. Se o pedido de fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge já foi analisado e indeferido anteriormente, e não sobreveio qualquer mínima modificação do quadro fático-probatório, deve ser indeferido novo requerimento de arbitramento de alimentos principalmente quando não demonstrada a incapacidade do ex-cônjuge de prover seu próprio sustento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001819-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURIEL MENDES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
”

(Número Único 1001466-28.2019.8.22.0078), ajuizada pela agravante contra MARCOS DE SOUZA, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante, para que o réu fosse compelido à prestação de alimentos provisionais no valor de R$ 3,5 mil, por entender que “
a prestação de alimentos entre ex-cônjuges
(é)
medida excepcional e temporária
” e, no caso, “
inexistem peculiaridades aptas a subsidiarem o deferimento do pedido
”, e, ainda, que “
a pretensão da requerente fora em oportunidades diversas apreciada
”, mas sempre rejeitada; o MM. Juiz anotou, por fim, que “
inexiste deliberação judicial para que o demandado realize repasses à autora, não havendo, portanto, que se falar em sua intimação para reestabelecer os depósitos em dinheiro desde agosto, posto que a referida verba vinha sendo prestada espontaneamente
” (cf. Id. nº 76503986).

A autora/agravante sustenta que “
a conduta do agravado de uso exclusivo da residência do casal, de recebedor da integralidade do aluguel de imóvel pertencente ao casal e administrador de todos os demais bens, equivale à retenção ou apropriação de bens ou recursos econômicos, exatamente como previsto na Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)”, e, ainda, que, “
com a atitude de pagar um valor e arbitrariamente o interromper,
(o réu/agravado)
pratica, diariamente, violência psicológica e financeira contra sua ex-esposa
” (sic – cf. Id. nº 75309987 - pág. 4).

Argumenta que “
é corriqueiro que o cônjuge na posse dos bens amealhados durante o casamento pelo esforço comum e, por isso mesmo, reconhecidamente bens comuns partilháveis, sonegue ao meeiro a sua parte dos frutos, recebendo sozinho aquilo que seria destinado a ambos
”, e aduz ser exatamente esse o caso dos autos, posto que “
todos os bens do casal estão sob administração exclusiva do agravado, que mantém seu padrão de vida inalterado, enquanto a agravante depende da ajuda de terceiros para sobreviver
”, exsurgindo daí a necessidade de fixação de alimentos provisionais, porque “
inviável manter a agravante sem qualquer renda advinda dos bens do casal, enquanto o agravado mantém o mesmo padrão de vida, podendo desfrutar de todos os bens
” (
sic
– cf. Id. nº 75309987 - pág. 4/5).

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecido e assegurado “
o direito da agravante em receber alimentos provisórios no valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais, valor este que já era pago pelo agravado, mas fora interrompido sem motivo, até a efetiva partilha dos bens do casal e posse dos mesmos pela agravante
” (
sic
– cf. Id. nº 75309987 - pág. 7), e, já de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A admissibilidade da interposição se deu pela decisão proferida em 01.03.2021 que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 78036453).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 80842457/467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre dos deveres da solidariedade (CC/2002, art. 1.694) e da mútua assistência (CC/2002, art. 1.566, III), que continuam mesmo após a separação do casal, mas desde que comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte, como disposto no art. 1.704 do CC, “
verbis
”:

“Art. 1.704.
Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial
”.

Quanto ao dever da mútua assistência, Milton Paulo de Carvalho Filho ensina que a “
mútua assistência consiste no dever de amparo material (auxílio econômico) e moral (proteção dos direitos da personalidade do cônjuge: vida, integridade física e psíquica, honra e liberdade). O dever de mútua ajuda é, na verdade, um dever de conteúdo ético, fundado na solidariedade
”. (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: coordenador Cezar Peluso. 10 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 1.574).

Os alimentos entre ex-cônjuges devem ser tratados como excepcionalidade, e, no mais das vezes, devem ser fixados em caráter temporário, com prazo razoável para que o alimentando possa se inserir no mercado de trabalho ou, quando já inserto, possa conquistar condição socioeconômica que o desvincule da dependência financeira do alimentante.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1405572/SC – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 28/05/2019 - DJe 31/05/2019)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇAO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO (...) – OBRIGAÇAO ALIMENTÍCIA - CARÁTER TRANSITÓRIO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - HIPÓTESE APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). III - Admite-se o caráter transitório conferido à obrigação alimentícia, porquanto a fixação de alimentos por tempo determinado, dependente da análise do caso concreto, constitui instrumento de motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge, sendo esta a hipótese dos autos; IV - Recurso especial improvido." (STJ – Terceira Turma - REsp nº 1112391/SP - Rel. Min. MASSAMI UYEDA – DJe do dia 23/05/2011)

Acresço, ainda, o pronunciamento da Ministra Nancy Andrighi de que alimentos “
transitórios - de cunho resolúvel - são obrigações prestadas, notadamente entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor, em regra pessoa jovem, ostenta aptidão para o trabalho, necessitando dos alimentos apenas até que se projete determinada condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que a obrigação extinguir-se-á automaticamente
” (STJ, REsp 1.388.955-RS).

A r. decisão agravada menciona que pedidos idênticos já foram indeferidos nos autos de origem em pelo menos duas oportunidades.

Confira-se:

“Dessume-se dos autos que a requerente, no bojo da petição de ingresso, postulou pela fixação de alimentos provisórios em seu favor, sendo tal pleito indeferido (id 27894714). Após, pugnou a autora pela reconsideração da decisão inaugural, sendo novamente indeferido o pedido (id 28368905)”.

Com efeito, leitura dos autos mostra que decisão proferida no alvorecer processual, expressamente mencionada pela decisão agravada, há muito indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos em favor da ex-cônjuge/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Sabe-se que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional, que apenas deve ser concedida quando restar comprovada a dificuldade da suplicante em prover o próprio sustento, ou seja, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges reclama o preenchimento de dois requisitos: a) a necessidade e a incapacidade do alimentando de prover o seu próprio sustento; e b) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos sem prejuízo de sua subsistência (inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Códex Civil).

No caso em tela, a requerente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade para prover sua própria subsistência, sendo que, da análise dos autos, não restaram evidenciadas incapacidades ou limitações enfrentadas pela requerente que lhe impeçam de exercer atividade laboral que lhe garanta o sustento, notadamente porque atualmente possui 36 anos de idade e detém condições de se qualificar profissionalmente.

Desse modo, diante dos preceitos legais constantes na legislação de regência, INDEFIRO o pedido de arbitramento de alimentos provisórios” (cf. Id. nº 27894714 dos autos de origem e Id. nº 75447451 dos presentes autos recursais).

A petição de tutela de urgência incidental vinculada ao Id. nº 76503985, que ensejou a decisão agravada, não menciona qualquer alteração fática e ou inovação probatória que autorizem novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema já apreciado, de modo que, rigorosamente, trata-se de indevida reformulação do mesmo pedido, que pela terceira vez restou indeferido.

Relacionamento conjugal não é contrato de seguro, razão pela qual, em regra, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verbas exageradas e perpétuas a título de alimentos. Pelo contrário, possuindo o ex-cônjuge menos abastado capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho ou, de outra forma, sustentar-se, deve ser arbitrada verba alimentícia justa com prazo certo de vigência, evitando-se que, com isso, o beneficiário se entregue ao ócio indigno, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

Sendo assim, considerando que autora/apelante possui capacidade laborativa, inexistindo impedimento ao exercício de atividade remunerada, estando apta a se inserir no mercado de trabalho, não há respaldo legal para que os alimentos que lhe sejam concedidos, considerando, sobretudo, repita-se uma vez mais, que há muito os alimentos já foram indeferidos pelo julgador.

Anoto, ainda, que, mesmo se tivessem ínfima pertinência, relevância ou fundamentação fático-jurídica, o que não é o caso, toda e qualquer alegação alusiva a “violência psicológica e financeira” deve ser deduzida em demanda própria, em autos separados, perante o juízo competente para processar e julgar causas referentes à Lei nº 11.340/2006, e não nos autos da ação de divórcio.

No tocante à alegada suposta administração exclusiva do réu/agravado de todos os bens amealhados na constância do matrimônio não justifica fixação de alimentos provisionais à ex-cônjuge, que pode lançar mão dos mais variados instrumentos processuais a sua disposição para buscar participação nos lucros das empresas cujas quotas sociais posteriormente serão partilhadas.

Em outras palavras, o problema de “
manter a agravante sem qualquer renda advinda dos bens do casal, enquanto o agravado mantém o mesmo padrão de vida, podendo desfrutar de todos os bens
”, não pode ser solucionado pela fixação de alimentos provisionais, que tem requisitos, aspectos e consequências jurídicas muito diversas e bastante mais graves.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021